Tribunal: TJPA
Processo: 0819358-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819358-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: JANIO SALGADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819358-82.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
IGOR BATISTA
, OAB/PA 25.692

PACIENTE: JANIO SALGADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SOURE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, III DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
.
CONSTA DOS AUTOS FORTE EVIDÊNCIA DE QUE O PACIENTE, POR MOTIVOS DE RIXA COM FAMILIARES E AMIGOS DA VÍTIMA, APÓS UMA BRIGA COM A VÍTIMA O MATOU COM UM GOLPE DE TERÇADO NO PESCOÇO, E, EM SEGUIDA EVADIU-SE
DO DISTRITO DA CULPA COM A INTENÇÃO DE SE EXIMIR DE SUA RESPONSABILIDADE PENAL. COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE COATORA, CLARO QUE ISSO, POR SI SÓ, NÃO É FUNDAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. PORÉM, SE CONSIDERARMOS ESTES FATOS CONJUNTAMENTE COM O ABALO CAUSADO PELO RESULTADO E OS APARENTES MOTIVOS DO CRIME, HÁ DE SE VERIFICAR AINDA MAIS A NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O RÉU POR MOTIVOS DE ORDEM PÚBLICA, SEJA PARA ABRANDAR OS SENTIMENTOS DE VINGANÇA SOCIAL QUE POSSAM RECAIR FATALMENTE SOBRE O AUTOR DO FATO, SEJA PARA SE EVITAR QUE O MESMO ATUE DE FORMA A COAGIR TESTEMUNHAS E INFORMANTES.
LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

QUANTO À NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM RAZÃO DO PACIENTE POSSUIR DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E SER HIPERTENSO, NÃO VISLUMBRO INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR A SER DISPENSADO AO ACUSADO. A SEAP ESCLARECEU QUE O CUSTODIADO POSSUI HISTÓRICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, COM USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS PARA A COMORBIDADE APRESENTADA, E, VEM SENDO ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE SAÚDE, DA UNIDADE PRISIONAL, SEGUINDO EM USO DE MEDICAÇÃO DIÁRIA, ESTANDO EM BOM ESTADO GERAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JANIO SALGADO DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800853-60.2022.814.0059, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Relata o impetrante, que o paciente foi denunciado, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, delito ocorrido em 08/08/2022. Após tecer considerações sobre o fato delitivo, sustenta em síntese, tese de constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos cautelares, em razão do grave estado de saúde do paciente, portador de branquicardia sinusal.

Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois é primário e de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo nada que sugira qualquer prejuízo a ordem pública, a regular instrução do processo ou a aplicação da lei penal.

Assim, requer
o deferimento da liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Coube-me a prevenção por distribuição,
no entanto por estar afastadas de minhas atividades o processo foi redistribuído para apreciação da liminar (ID nº 11979392).

A liminar foi denegada
às fls. 55/56, ID nº 11990335, pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Ao receber os autos, solicitei informações à autoridade dita coatora, bem como, a SEAP, a fim de que fosse informado se o paciente corre risco de morte (fl. 57, ID nº 12037767).

Em sede de
informações
(fls.

64/67, ID º

12146435), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: O processo nº 0800853-60.2022.8.14.0059 trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face do ora paciente JÂNIO SALGADO DA SILVA, que inicialmente foi representado pela autoridade policial, em razão da suposta prática do crime elencado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, nos autos 0800808-56.2022.8.14.0059.

O representante Ministerial não se manifestou no prazo determinado e os autos retornaram conclusos ao Juízo que, diante das circunstâncias peculiares do caso, deferiu a prisão preventiva do representando.

A autoridade policial comunicou a captura do representado nos próprios autos, no dia 18 de agosto de 2022.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Diante da regularidade o auto de prisão, o Douto Juízo entendeu estar presente as condições legais para a sua homologação, visto que observados os direitos e garantias legais e constitucionais do preso, conforme indicado nos artigos 289-A, §§3º e 4º, do CPP, e 5ª, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB.

E por conseguinte, sem prejuízo ao regular andamento das investigações policiais e aos eventuais requerimentos da defesa e da cota ministerial, foi determinada a imediata transferência do custodiado a unidade prisional adequada a sua condição de preso cautelar, com as devidas ressalvas necessárias à sua assistência médica e ao irrestrito acesso aos medicamentos indicados como de uso contínuo: fedipina, civastatina e eventual torcilax.

O órgão Ministerial, considerando o IPL foi juntado aos autos 0800853-60.2022.8.14.0059, ofereceu denúncia contra o ora paciente, e na oportunidade, manifestou-se favorável à manutenção da prisão cautelar do custodiado.

Tendo em vista a cota ministerial, uma vez cumpridas as determinações legais, retornaram os autos para decisão judicial. Na ocasião, manteve-se a prisão preventiva do paciente e recebeu-se a denúncia.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo
:

Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia
14/02/2023,
às 09:00 horas,
tendo em vista a condição de saúde do preso.

Em sede de
informações
(fls.

73/76, ID º

12231447), a SEAP esclareceu que c
onforme relatório de saúde, do dia 14/12/2022, o custodiado possui histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com uso contínuo de medicamentos para a comorbidade apresentada. No momento do atendimento de saúde a PPL apresentou-se em bom estado geral, orientado em tempo e espaço, eupneico, normocárdico, normotérmico, hipertenso, pele e mucosa normocoradas e hidratadas. Sono e apetite preservados, funções fisiológicas sem alteração. O custodiado realiza acompanhamento médico na unidade prisional, sendo a última consulta realizada no dia 05 de dezembro, do ano corrente, para adequação da prescrição médica. Recebe dieta hipossódica, conforme avaliação nutricional. O custodiado vem sendo acompanhado pela equipe de saúde, da unidade prisional, seguindo em uso de medicação diária, apesar do difícil controle da pressão arterial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 120/127, ID nº 12279407), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em razão da saúde debilitada do paciente.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Do estudo detido dos autos, verifica-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar lançada contra o Paciente, contendo adequada fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva (dia 14/08/2022), bem como, as que mantiveram sua cautelar (dias
08/09/2022 e 15/12/2022)
, em conformidade com os ditames constitucionais e em observância aos mandamentos processuais penais,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões:

“(...) Admissível a prisão preventiva, tendo em vista que ao representado está sendo atribuído o crime de homicídio na forma consumada. De fato, imprescindível para as investigações policiais e em especial para busca a verdade real dos fatos a decretação da prisão preventiva no presente caso.

(...).

Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas e são baseados em fatos devidamente demonstrados através dos depoimentos do auto de necrópsia da vítima que conjugados não deixam dúvidas quanto à demonstração da materialidade e ao indício de autoria do crime.

Assim, verificada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como, tendo em vista, o enorme abalo à ordem pública, uma vez que o crime em apuração produziu intenso clamor social, a prisão cautelar é medida que se impõe no caso presente.

Verifica-se também a gravidade em concreto do delito, no qual, após uma discussão, o agente, mediante golpe de terçado, foi capaz de ceifar a vida da vítima.

Ademais, extrai-se dos autos, em especial do depoimento da companheira e do primo do representado, ambos, testemunhas oculares do delito, de que este empreendeu fuga logo após o crime, com a nítida intenção de se isentar da responsabilidade de seus atos, não havendo notícias de seu paradeiro até o momento, haja vista estar em local incerto e não sabido.

Assim, vê-se que os depoimentos prestados e as demais provas são hábeis a configurar o fumus boni iuris exigido à medida cautelar, porquanto apontam a prova da existência do ilícito e indícios suficientes de sua autoria. (...)”.

“(...) No mais, as declarações prestadas pelo acusado não foram suficientemente confirmadas ao ponto de ensejar qualquer indício de prática de legítima defesa ou outra modalidade excludente de ilicitude capaz de afastar a antijuridicidade do ato do autor do fato, que perante a autoridade confessou o crime, sobretudo porque tal, além de ser ônus da defesa, deve ser manejado no bojo da instrução processual. Dessarte, restam corroboradas as demais provas colhidas no decorrer da investigação.

No mais, a apresentação espontânea do acusado perante a autoridade policial, dias após a decretação de sua prisão cautelar, não é obstáculo para custódia cautelar, uma vez que essa se faz necessária para salvaguardar a ordem pública e a devida instrução processual, conforme gravidade concreta em que praticado o delito.

(...)

E, uma vez que o réu já se evadiu anteriormente do distrito da culpa com a intenção de se eximir de sua responsabilidade penal, é de se presumir que possa fazê-lo novamente. Claro que isso, por si só, não é fundamental para a decretação de sua prisão preventiva. Porém, se considerarmos estes fatos conjuntamente com o abalo causado pelo resultado e os aparentes motivos do crime, qual seja, uma rixa entre o acusado e os familiares e amigos da vítima, há de se verificar ainda mais a necessidade de se acautelar o réu por motivos de ordem pública, seja para abrandar os sentimentos de vingança social que possam recair fatalmente sobre o Autor do fato, seja para se evitar que o mesmo atue de forma a coagir testemunhas e informantes.

De todo certo que o arcabouço probatório até então constituído aponta para necessidade da manutenção do decreto prisional do réu, não havendo que se vislumbrar no ponto a possibilidade de sua substituição por outra medida acautelatória diversa e menos gravosa.

Logo, faz-se necessário garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a devida instrução processual. Nesse contexto, tendo em vista que persistem as condições previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e uma vez preenchidos os elementos ensejadores da decisão cautelar torna-se legítima e imprescindível a permanência do acusado na condição de afastamento social. (...)”.

“(...) Assim sendo, tenho que os fundamentos autorizadores do decreto prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão do acusado ser mantida por seus próprios termos. Informo ainda que a defesa impetrou HC, tendo a liminar indeferida. O juízo prestou informações conforme decisão de ID 83416782.

Ressalto ainda que o réu se evadiu do distrito da culpa, tentando eximir-se de sua responsabilidade criminal, o que pode presumir que poderá fazer novamente. Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fático-jurídica que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado, não vislumbro motivos atuais capazes de ensejar a modificação da decisão anterior que decretou a segregação provisória do denunciado. Ademais, o referido processo está em seu curso normal e já consta audiência de Instrução e julgamento designada. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
foram demonstrados, estando a decretação e manutenção da prisão preventiva fundamentada em circunstâncias do caso concreto, aptas a satisfazer os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

O ato impugnado fundamentou a justa causa da privação cautelar do Paciente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando os elementos probatórios dos autos.

Da análise do caderno processual, observa-se que há indícios suficientes de autoria da referida prática delitiva, bem como prova de materialidade do crime, tendo as investigações preliminares revelado elementos satisfatórios para embasar a decretação da custódia cautelar.

Denota-se, assim, pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias do evento criminoso, a reprovabilidade da conduta e a periculosidade concreta do agente, que agiu com audácia, reclamando resposta suficiente e adequada à ação criminosa, tornando necessária a medida excepcional da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Consta dos autos forte evidência de que o Paciente, por motivos de rixa com familiares e amigos da vítima, após uma briga com a vítima o matou com um golpe de terçado no pescoço, e, em seguida evadiu-se
do distrito da culpa com a intenção de se eximir de sua responsabilidade penal.

Como bem salientou a autoridade coatora, claro que isso, por si só, não é fundamental para a manutenção de sua prisão preventiva. Porém, se considerarmos estes fatos conjuntamente com o abalo causado pelo resultado e os aparentes motivos do crime, há de se verificar ainda mais a necessidade de se acautelar o réu por motivos de ordem pública, seja para abrandar os sentimentos de vingança social que possam recair fatalmente sobre o Autor do fato, seja para se evitar que o mesmo atue de forma a coagir testemunhas e informantes.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Conclui-se, assim, que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva se apresentam devidamente fundamentadas, restando evidenciada, diante das peculiaridades do caso e por meio de elementos concretos, a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do Paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Quanto à necessidade de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo o monitoramento eletrônico, em razão do paciente possuir doenças respiratórias e ser hipertenso,
não vislumbro indicação médica expressa quanto à necessidade do tratamento domiciliar a ser dispensado ao acusado.

A SEAP esclareceu que
o custodiado possui histórico de Hipertensão Arterial Sistêmica, com uso contínuo de medicamentos para a comorbidade apresentada, e, vem sendo acompanhado pela equipe de saúde, da unidade prisional, seguindo em uso de medicação diária, estando em bom estado geral.

Assim, não verifico nessa análise perfunctória o perigo de dano de difícil reparação, consubstanciado no risco de piora do estado de saúde do paciente em razão da não concessão da medida perseguida.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023